Tribunal: CARF
Processo: 13161.720099/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720099/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte demonstra ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720099/2012-19
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720099/2012-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 178/183):
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 54/63, relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, em nome de
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), no valor de R$ 5.895,69, acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2010, ano-calendário 2009, conforme se verifica às fls. 57/61 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
19/01/2012, fls. 02/03, afirmando, em síntese, que anexa à impugnação todos os
comprovantes solicitados.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o A, I a
IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Tal providência resultou na lavratura dos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
de fls. 64/68, no qual se concluiu pela manutenção parcial da Notificação de
Lançamento.
Conforme consta às fls. 65/66, os documentos apresentados foram apreciados pela
autoridade lançadora, que concluiu que o contribuinte comprovou parte das
deduções com dependentes, despesas com instrução e despesas médicas. A glosa da
pensão alimentícia foi mantida em sua integralidade por motivo de falta de
comprovação do pagamento.
Assim, conforme disposto às fls. 67/68, o lançamento do IRPF/2010 foi revisto de
ofício para manter em parte o imposto suplementar (código 2904) no valor de R$
4.079,79, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, o interessado se
manifestou às fls. 75/79, concordando com o teor do despacho decisório
relativamente às deduções com dependentes e despesas com instrução. Com relação
às despesas médicas, afirma que sofreu descontou sob os códigos 0623 MS-PREV e
0624 CASSEMS-ATIVOS, que juntos perfazem o total de R$ 8.478,74, sendo o
primeiro desconto para o Fundo de Previdência Social de servidores (aposentadoria) e, o
segundo, desconto para a Caixa de Assistência dos Servidores (plano de saúde). Com
relação a glosa de pensão alimentícia, alega que a dedução existe e que, portanto, deve
ser levada em consideração.
Assim, conforme previsto no inciso IV do art. 6o-A da IN RFB no 958, de 15/07/2009,
abaixo transcrito, o processo retornou a esta DRJ, para julgamento da impugnação.
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720099/2012-19

apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de
que trata o inciso III.”
Dessa forma, a impugnação será apreciada, nos novos limites da lide, restabelecendo-se
as deduções reconhecidas em revisão de ofício efetuada pela Unidade de Origem e
analisando-se as infrações remanescentes.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Restabelecem-se as deduções reconhecidas em revisão de ofício efetuada pela Unidade
de origem, nos termos da IN RFB 1.061, de 2010. No entanto, mantêm-se as infrações
mantidas no termo circunstanciado e despacho decisório, por motivo de falta de
comprovação.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
Somente serão dedutíveis as despesas declaradas e comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 14/07/2015 (fls. 187), o contribuinte, em 06/08/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 188), insurgindo-se contra a glosa da despesa médica
paga à CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do MS, trazendo aos autos os
documentos comprobatórios dos serviços e dos pagamentos realizados, em complemento ao
suporte documental já apresentado, ancorado no princípio da verdade material.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 189/190.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720099/2012-19

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica paga à CASSEMS - Caixa de
Assistência dos Servidores do Estado do MS, no valor de R$ 58,00, por falta de apresentação
de documentação contendo as formalidades exigidas pela legislação tributária, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da nota
fiscal de serviços eletrônica emitida pela prestadora dos serviços contratada (fls. 189).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A nota fiscal de serviços eletrônica/NFSe gerada pela à CASSEMS - Caixa de
Assistência dos Servidores do Estado do MS (fls. 198), aliado aos protocolos de consulta
hospitalar anteriormente apresentados (fls. 118/120), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento médico realizado pelo Recorrente, bem como o pagamento por ele realizado à
CASSEMS no decorrer do ano-calendário de 2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado acerca da apresentação de documentação contendo as formalidades exigidas pela
legislação tributária, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720099/2012-19

recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 58,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 201
DF CARF MF
Original